Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-75.2022.8.11.0033
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000896-75.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA REGINA VELEJO GOMES - CPF: 941.210.871-00 (RECORRENTE), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO), DIEGO EDUARDO DA SILVA ARRUDA - CPF: 059.738.911-00 (RECORRENTE), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – DEFEITO EM VEÍCULO – DEMORA NA CHEGADA AO DESTINO – PERDA DO EMBARQUE EM OUTRO ÔNIBUS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 136170172, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 30,68 (trinta reais e sessenta e oito centavos)
, a título de danos materiais ao qual deverá restituído de forma dobrada, conforme artigo 42, parágrafo único do CDC, ante a ilegalidade do ocorrido, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Em argumento recursal, sustentam os recorrentes que o valor da indenização arbitrada a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requerem a majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, os autores, no dia
23/02/2021,
adquiriram passagens terrestres junto à empresa ré, referentes ao trecho de Nova Maringá–MT, com saída no dia
24/12/2021,
às
20h00min
, com uma parada em Cuiabá-MT para troca de ônibus às
07h00min
e prosseguimento até o destino final Cáceres–MT.

Alegam que,
após 20 km de viagem, por volta de 21h00min, o veículo da reclamada começou a apresentar defeitos no “Cardam”, danificando o eixo traseiro do ônibus, tendo os passageiros ficado parados na estrada, aguardando assistência da empresa.

Asseveram que, após
05 (cinco) horas
de angustia e aflição, seguiram viagem, porém não foi disponibilizado ônibus reserva, tendo a empresa ré enviado um mecânico que fez um breve reparo no ônibus quebrado
.

Afirmam que, após o prosseguimento da viagem, chegaram somente às 09h50min em Cuiabá-MT, sendo que a previsão inicial era de chegada às 04h00min da manhã, ou seja, com atraso de 05 (cinco) horas e 50 (cinquenta) minutos.

Dessa forma, ao chegarem em Cuiabá-MT, os reclamantes foram até o guichê da reclamada, e lá foram informados que haviam perdido o ônibus com destino a Cáceres-MT (que havia saído 07h00min), e ainda, ao buscarem remarcar um novo horário, foi cobrada a multa pelo não comparecimento a tempo.

Diante disso, f
oram obrigados a arcar com o valor da multa para remarcar as passagens do trecho perdido, em razão do atraso, bem como tiveram que esperar por longo período no terminal rodoviário, sem nenhuma assistência, pois o próximo ônibus só sairia às
15h45min.

Da análise detida dos autos, constata-se que a demandada, apesar de devidamente citada e intimada (id. 136170167), deixou de comparecer à audiência conciliatória realizada no id. nº 136170171, implicando em sua revelia.

No caso, a contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;

(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 30,68 (trinta reais e sessenta e oito centavos)
, a título de danos materiais ao qual deverá restituído de forma dobrada, conforme artigo 42, parágrafo único do CDC, ante a ilegalidade do ocorrido, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Inconformados com a decisão singular, os recorrentes aduzem
que o valor da indenização arbitrada a título de
danos morais

não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requerem a majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente
.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação de serviço da reclamada, uma vez que o veículo apresentou defeito durante a viagem, atrasando a chegada dos autores na Rodoviária de Cuiabá-MT, culminando na perda do embarque em outro ônibus

com destino a Cáceres-MT, não tendo a ré prestado a devida assistência aos passageiros
.

Assim, como a falha na prestação dos serviços da demandada é incontroversa
,
passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a título de danos morais.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada reclamante,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
.

Por outro lado, vê-se que a decisão singular determinou a incidência de juros de mora a contar do arbitramento. Contudo,
os juros sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art.
405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada reclamante,
a título de danos morais,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022